Tribunal: TCU
Processo: 015.490/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor do Sr. Marcelo Moreira Cardoso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força de projeto cultural Pronac 09-2780, intitulado Festival de Chorinho de Salvador  Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 09-2780 , intitulado "Festival de Chorinho de Salvador - Bahia", que consistia na realização de eventos musicais gratuitos em diversos locais daquela capital. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alíneas "a" e "b", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Marcelo Moreira Cardoso; 9.2. julgar irregulares as contas de Marcelo Moreira Cardoso, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a ser recolhida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura. Débito relacionado ao responsável Marcelo Moreira Cardoso (CPF: XXX.543.525-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/8/2010 283.020,00 9.3. aplicar ao responsável Marcelo Moreira Cardoso multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento do prazo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta decisão ao responsável, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.